Tribunal: TJES
Processo: 5022600-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022600-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SELFIE E ASSINATURA ELETRÔNICA INTERNA – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA E DE LIBERAÇÃO DE VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual narra o autor descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato o qual desconhece.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 393158436-5, bem como a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor;

b)

CONDENAR
a parte ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, que totalizam o montante de R$ 6.021,12 (seis mil e vinte e um reais e doze centavos), sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos no decorrer da presente ação, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal;

c)

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de compensação de crédito, pelas razões supramencionadas.
”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso aduzindo legalidade do contrato, ausência de configuração do dano moral indenizável ou necessidade de redução do
quantum
e ausência de justificativa para a devolução em dobro

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto o contrato acostado aos autos não é capaz de atestar a voluntariedade da contratação, notadamente por se tratar de assinatura eletrônica realizada por meio do sistema interno da empresa.

No mesmo sentido, a natureza digital do contrato, constando apenas uma foto “selfie” do consumidor não atesta que o mesma deu aceite à contratação, porquanto não se sabe o contexto em que a foto foi tirada, admitindo-se, ainda, que golpistas se utilizem de fotos publicadas pelos consumidores nas redes consumidores e as utilizem com fins diversos.

Além disso, não restou acostado à peça de defesa comprovante de transferência de valores em prol do consumidor, o que corrobora à alegação de inexistência de contratação.

Dessa forma, a alegação da parte recorrida de que não possuía conhecimento da existência da contratação em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento.

Conforme bem apontado em sentença:

“A instituição financeira sustenta que o contrato foi firmado digitalmente em 03/11/2024, mediante proposta nº 393158436, com liberação de R$ 16.451,42 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) na conta do autor, alegando validação por selfie, geolocalização, dispositivo e autorização de acesso ao INSS/DATAPREV, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, acostando para tanto o instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 78731663).

Todavia, a documentação apresentada não comprova, de maneira inequívoca, a anuência do consumidor. Conforme dispõe o art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, apenas documentos assinados com certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil gozam de presunção de autenticidade.

Outras formas de validação eletrônica, como selfies ou tokens, exigem prova complementar da manifestação de vontade, quando não reconhecidos por uma das partes,
in verbis: “ art. 10 § 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (grifo nosso)
.”

Portanto, verificando a falha da prestação do serviço e o vício de consentimento, notadamente por não ter sido suficientemente demonstrada a voluntariedade da contratação, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto à cobrança em dobro prevista no art. 42 do CDC, entendo ser totalmente adequada, já que, para além da aplicação do CDC ao caso, as quantias debitadas dos proventos do recorrido sem sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável.

Igualmente, no que toca aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou o recorrido, sendo capaz de fazê-lo experimentar sentimento de impotência e desamparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)